Tribunal: TJDFT
Processo: 0746508-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VALOR DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO.
1. É legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem exame do mérito, quando a parte não regularizar a ordem de emenda quanto ao valor da causa, à comprovação da necessidade da justiça gratuita e à indicação do pedido de forma certa e determinada.
2. Negou-se provimento ao recurso.